Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724714-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSINE SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - EPP EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno (ID 25909114), interposto pela CONSINE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA – EPP – ora Embargante - ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão deste Relator (ID 18185933) de suspensão da decisão do Juízo a quo, que havia suspendido o contrato da Embargante com a CEB no prazo de 90 (noventa) dias contados da citação. Transcrevo ementa do acórdão embargado: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIIVO. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA DA CONTRATANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SERVIÇOS EMERGENCIAIS. RISCO DE DANO INVERSO. SUSPENSÃO DE LIMINAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O contrato firmado entre a Agravante (contratada) e a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A tem como objeto prestação de serviços emergenciais e programados de manutenção preventiva e corretiva emergencial e de melhorias em redes aéreas de distribuição em baixa e média tensão desenergizadas em todo o Distrito Federal. 2. O pleito da contratada – suspensão da prestação de serviços previstos em contrato - é condicionado, precipuamente em caráter de tutela antecipatória, à robusta demonstração de que a CEB incorreu em descumprimento contratual e atraso injustificado nos pagamentos devidos. 3. A questão acerca de quem – contratante ou contratada – deixou de cumprir inicialmente as cláusulas contratuais exige aprofundada dilação probatória, o que transcende a atividade cognitiva em sede de análise de pedido de tutela antecipada. 3.1. Esta é, portanto, a razão para suspensão da decisão antecipatória proferida pelo Juízo a quo, uma vez que as alegações da contratada, ora Agravante, não estavam suficientemente comprovadas e, por outro lado, o deferimento da suspensão contratual implicaria em prejuízo à execução de um contrato que prevê serviços emergenciais para todo o Distrito Federal. 3.2. A suspensão da decisão antecipatória de tutela proferida pelo Juízo a quo tem amparo no art. 4o da Lei 8.437/1992. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. A contratada – CONSINE – opõe embargos de declaração (ID 26235726). Requer: Por todo o exposto requer o CONHECIMENTO e, no mérito, o ACOLHIMENTO dos presentes Embargos de Declaração com atribuição de efeitos modificativos, para que sejam sanadas as contradições e omissões expressamente apontadas, de modo que a eficácia da decisão de origem que suspende a execução contratual seja retomada e para que as matérias sejam presquestionadas, especialmente as apontadas violações aos artigos 78, XV, da lei 8.666/93, aos artigos 31; 68; 69, incisos III e VII e art. 81, VI §§ 6o,7o ambos da lei 13.303/2016 e violação ao art. 489 §1o do CPC. A NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A apresentou contrarrazões (ID 27582791). Proferi o Despacho ID 29358411, intimando a Embargante para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso e do interesse recursal, uma vez que já foi proferida sentença pelo Juízo a quo, na qual os pedidos da Autora, Embargante, foram julgados improcedentes e contra a qual a Embargante já interpôs apelação. A Embargante se manifestou (ID 29706510), pleiteando o julgamento dos embargos de declaração, pois pretende levar o objeto da discussão para apreciação do STJ. É o relatório. Consoante aduzido, a Embargante já interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou sua demanda improcedente. A sentença substitui a decisão interlocutória do Juízo a quo que havia deferido a suspensão da execução do contrato e que veio a ser afastada pela decisão em tutela de urgência após interposição de agravo de instrumento. Na apelação, a ora Embargante tem a possibilidade de se insurgir contra a superveniente sentença que lhe foi desfavorável e de discutir as razões fáticas e jurídicas pelas quais tem o direito à rescisão do contrato. Não é mais possível, portanto, discutir a possibilidade de manutenção da decisão interlocutória do Juízo a quo que deferiu a suspensão do contrato, uma vez que tal decisão foi substituída e afastada pela sentença. Nesse sentido, colaciono precedentes deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ORIGINÁRIO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de insurgência contra decisão proferida em agravo de instrumento cujo objetivo era discutir o acolhimento de caução extemporânea e a menor depositada em juízo para garantir a possibilidade de discussão sobre multa administrativa aplicada em face da agravada. 2. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 3. Acaso a sentença não tenha abarcado o ponto fulcral do recurso interposto contra decisão interlocutória, deverá o insurgente interpor o recurso competente, não sendo possível, a discussão após decisão meritória que torna definitiva objeto daquele recurso. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1394758, 07205922320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Conforme ofício juntado aos autos, fora proferida sentença no processo de origem, analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando procedentes os pedidos iniciais. 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS. (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação da Embargante de que subsiste o interesse no julgamento dos embargos de declaração por pretender levar a discussão ao STJ também não prospera, uma vez que o prequestionamento e o debate jurídico serão realizados por meio do recurso de apelação já interposto. Desse modo, não há mais utilidade na apreciação do presente recurso, vez que, com a prolação de sentença e interposição do recurso cabível, houve perda superveniente do objeto. Impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste recurso, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração (ID 26235726) e o agravo de instrumento (ID 17867893), nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 3 de março de 2022 14:22:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador